Tribunal: TJDFT
Processo: 0706712-80.2020.8.07.0005
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA. QUEIXA-CRIME. AUSÊNCIA DE PREPARO OU DE REQUERIMENTO FORMAL DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. VÍCIO INSANÁVEL. RECURSO INADMITIDO POR DESERÇÃO.
1. Trata-se de queixa-crime ajuizada contra a querelada, ora recorrente, pela suposta prática dos crimes de lesão corporal simples, injúria qualificada e dano qualificado (arts.129, caput; 140, caput, c.c. 141, inciso III, e 163, parágrafo único, inciso I, todos do Código Penal, em concurso material). A lesão corporal foi processada nos autos do processo n.o 0701545-48.2021.8.07.0005 e, quanto ao crime de dano, houve a extinção da punibilidade em razão da composição civil entre as partes. A queixa-crime foi julgada procedente para condenar a querelada pela prática do crime de injúria (art. 140, caput, do CP) à pena de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção no regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.
2. Recorre a querelada para postular sua absolvição por ausência de provas ou ausência de dolo na conduta.
3. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, no parecer de ID 46603451, suscita preliminar de deserção, sob argumento de que não recolhido o preparo recursal nem formulado pedido de gratuidade de justiça.
4. Nos Juizados Especiais Criminais, consoante art. 92 da Lei no 9.099/95, aplica-se subsidiariamente o Código de Processo Penal, que dispõe, no art. 806, § 2o, que “A falta do pagamento das custas, nos prazos fixados em lei, ou marcados pelo juiz, importará renúncia à diligência requerida ou deserção do recurso interposto.”
5. Ainda, consoante o Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (artigo 29, inciso III), a apelação interposta contra decisão proferida em ação penal de iniciativa privada está sujeita a preparo e este deve ser efetivado em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, independentemente de intimação, nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, compreendendo custas processuais (art. 31, caput). O Supremo Tribunal Federal vem entendendo, mesmo após a vigência do novo CPC que, no âmbito dos Juizados Especiais, a ausência de recolhimento do preparo (lato sensu) no ato de interposição do recurso ou nas 48 (quarenta e oito horas) seguintes é causa de deserção. (RE 1213790 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 06/09/2019, DJe 01/10/2019). Assim, o comprovante deve ser juntado aos autos, sob pena de deserção.
6. Além disso, verifica-se que a recorrente não requereu o benefício da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 4o da Lei no 1.060/50. (Precedentes no TJDFT: Acórdão 1116480, 20171610042515APJ, Relator Fernando Antônio Tavernard Lima, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, DJE 16/8/2018; Acórdão 843283, 20140020310199AGI, Relator: Gislene Pinheiro, 2a TURMA CÍVEL, DJE 27/1/2015).
7. Dessa forma, como a apelante não cumpriu as normas referentes ao preparo, pois, ao que consta, não efetivou o recolhimento, tampouco requereu o benefício da gratuidade de justiça, o recurso ora interposto desacompanhado do regular preparo carece de pressuposto objetivo, não podendo, portanto, ser conhecido pelo órgão revisor, uma vez que a recorrente não é beneficiária da justiça gratuita. Precedentes das Turmas Recursais: Acórdão 1626115, 07061926420228070001, Relator: Marilia De Avila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, DJE 19/10/2022; Acórdão 1440518, 07144571020228070016, Relator Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, DJE: 15/8/2022; Acórdão 1620284, 07052179420228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 5/10/2022.)
8. RECURSO NÃO CONHECIDO.
9. Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95. Sem custas, nem honorários.